Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705329-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FIDALGO DI ALMEIDA AGRAVADO: UNIVIDA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerente, JOSÉ FIDALGO DI ALMEIDA, contra a decisão que revogou a liminar proferida em regime de plantão judicial, que tinha deferido a tutela de urgência para “determinar à primeira ré que autorize a internação do autor em UTI no Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, conforme relatório médico, disponibilizando os materiais, medicamentos e tratamento necessários” É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o autor requereu a desistência da ação, sendo homologada pelo magistrado de 1o grau e resolvido o processo sem resolução de mérito (ID 192769608 ). A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se. Publique-se. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)